Tribunal: TJSP
Processo: 2221023-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2221023-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MAGALI APARECIDA LUCIANO, ADELAIDE DE OLIVEIRA
PINHEIRO, ANA PAULA BONFIM GALVAO, JULIANA BIMBO, JESSICA DE
OLIVEIRA CHAVES, LEONILDE DOS SANTOS BIMBO, MARLI RAIMUNDO,
NILO DO CARMO FILHO e WILCE PEREIRA DUARTE, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221023-23.2019.8.26.0000/50000
2
Voto
13073
Embargos de Declaração
2221023-23.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargantes
Magali Aparecida Luciano e outros
Embargado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Acórdão
1o/11/2019 (Composição: Desa. Luciana Bresciani, Des. Claudio Pedrassi)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGALI APARECIDA LUCIANO
e OUTROS contra o v. acórdão de fls. 85/90 que deu provimento a seu agravo de
instrumento.
Os embargantes requerem a reforma do v. acórdão, para fixação de honorários
recursais.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221023-23.2019.8.26.0000/50000
3
Pretendem os embargantes rediscutir a matéria.
Conforme constou expressamente no v. acórdão, “Para fins do disposto no art. 85, §
11, do CPC, fixam-se os honorários recursais em 2% do valor executado, nos termos
do art. 85, § 3o, I, do CPC”.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL